Tribunal: TCU
Processo: 039.737/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 305/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e apensá-la ao TC- Processo 036.144/2020-7 (Representação), sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação ao representante e à Sra. Jenny Galvão Abras, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 039.737/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.